Tribunal: TJBA
Processo: 2000888-09.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal n.º 2000888-09.2026.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador/BA – 2ª Vara de Execuções Penais Processo de origem: 2001564-98.2019.8.05.0001 Agravante: Rogério da Silva Bispo Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. REFLEXOS NO CÁLCULO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ADEQUAÇÃO DO MODO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA ATUAL DO CONDENADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que determinou a incidência da circunstância pessoal da reincidência sobre a totalidade da pena unificada, com reflexos no cálculo dos requisitos objetivos para a concessão de benefícios executórios, especialmente o livramento condicional. 2. O apenado cumpre penas oriundas de quatro condenações definitivas pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo que a última condenação reconheceu expressamente a reincidência específica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de incidência da reincidência sobre a totalidade da pena unificada; (ii) eventual violação à coisa julgada; (iii) ocorrência de bis in idem; (iv) afronta ao art. 63 do Código Penal; e (v) violação aos princípios da individualização da pena, legalidade e garantias convencionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada não viola a coisa julgada, pois não altera os títulos condenatórios, limitando-se a adequar o modo de cumprimento da pena às condições pessoais atuais do apenado, nos termos do art. 66, III, “a” e “f”, da Lei de Execução Penal. 5. A reincidência, na fase executória, possui natureza de condição pessoal do condenado, podendo ser reconhecida para fins de concessão de benefícios, ainda que não declarada em todas as sentenças condenatórias. 6. Distinção entre o plano do direito penal material (art. 63 do Código Penal) e o plano da execução penal, em que a reincidência projeta efeitos sobre a execução unificada após o reconhecimento em condenação superveniente. 7. Inexistência de bis in idem, porquanto não há nova punição ou redimensionamento das penas, mas apenas adequação dos critérios de aferição dos benefícios executórios. 8. A unificação das penas (art. 111 da LEP) confere unidade à execução penal, inviabilizando a fragmentação da condição pessoal do apenado. 9. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.738.968/MG e Tema Repetitivo 1208) e do Supremo Tribunal Federal (HC 236298 AgR e RHC 247563 AgR) reconhece a possibilidade de incidência da reincidência sobre a totalidade da pena unificada. 10. Inexistência de violação ao princípio da individualização da pena, que, ao contrário, é concretizado na fase executória mediante consideração da situação jurídica atual do apenado. 11. Inaplicabilidade da ADPF 347 ao caso concreto e ausência de violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A reincidência, enquanto condição pessoal do condenado, projeta seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada, influenciando o cálculo dos requisitos para concessão de benefícios executórios. 2. A incidência da reincidência na fase executória não viola a coisa julgada nem configura bis in idem, por não implicar alteração dos títulos condenatórios, mas mera adequação do modo de cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código Penal, arts. 63, 64 e 83; Lei de Execução Penal, arts. 66, III, “a” e “f”, e 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.738.968/MG; STJ, Tema Repetitivo 1208; STF, HC 236298 AgR; STF, RHC 247563 AgR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 2000888-09.2026.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]